Tribunal: TJDFT
Processo: 0728555-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0728555-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RUTE RAQUEL VIEIRA BRAGA DA SILVA PACIENTE: CLAUDIO ARAUJO MONTEIRO AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL O paciente, preso em flagrante em 17.11.21, pelo crime do art. 33, caput, c/c art. 35, caput, da L. 11.363/06, teve a prisão convertida em preventiva em 18.11.21, para garantia da ordem pública (ID 108863649, autos n. 0740532-68.2021). Sustenta a impetrante excesso de prazo. O paciente está preso há mais de 190 dias, sem que concluída a instrução. E o paciente tem transtorno bipolar, dependência química severa e filho recém-nascido, sendo que é o responsável pelo sustento da família. A prisão não é a medida mais adequada ao caso. Os requisitos da prisão preventiva foram examinados, em 27.1.22, no julgamento do HC 0741993-78.2021.8.07.0000, que teve a ordem denegada. Não alterada a situação fática, o exame do presente habeas corpus limita-se ao excesso de prazo alegado. A instrução n. 1, de 21.2.11, do Tribunal, ao recomendar a observância de prazos na tramitação de processos nas Varas Criminais e de Execução Penal, dispõe que “estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri” (art. 1o, § 1o). Os prazos estabelecidos para duração razoável do processo não são absolutos. Devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso. Decidiu o e. STJ que “a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.” (RHC 116237/CE, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, julgado em 10.12.19, DJe 19.12.19). O paciente encontra-se preso há mais de 270 dias. A denúncia foi oferecida em 13.12.21. O paciente apresentou resposta à acusação em 11.1.22 (IDs 111227162 e 112535010, ação penal). Recebida a denúncia em 21.1.22, no mesmo ato, a MMa. Juíza determinou fosse designada audiência de instrução (ID 113338902, ação originária). O paciente reiterou pedido de revogação da prisão preventiva e a realização de exame de dependência toxicológica, o que foi indeferido pela MMa. Juíza de origem. O Ministério Público pediu fosse decretada a prisão dos coautores, por descumprimento de medida cautelar de monitoramento eletrônico. Foi decretada a prisão de um dos coautores e realizada audiência de custódia em 10.3.22 (ID 117870188, ação penal). A audiência de instrução, designada para o dia 6.6.22, em que estavam presentes os três réus e quatro testemunhas, foi encerrada pela MMa. Juíza, logo no início da oitiva da primeira testemunha. Consta na ata da audiência: “(...) a Defesa de Claudio requereu que a escolta colocasse as algemas para frente. Pela MMa Juíza foi proferida a seguinte decisão: ‘Indefiro o pedido da defesa, considerando que o local em que os acusados se encontram se trata de ambiente pequeno onde estão presentes mais de 40 presos para audiências de varas criminais e entorpecentes de todo o Distrito Federal. A alteração de qualquer protocolo do sistema carcerário significa colocar em risco não apenas a vida dos próprios réus, mas como as dos agentes penitenciários presentes no local, em número bem menor de acusados.’ (...) durante o depoimento da testemunha LUCAS, dada a palavra ao advogado do acusado PEDRO, o nobre causídico insatisfeito com o indeferimento da pergunta iniciou um tumulto em audiência, inclusive admoestando esta magistrada de representar contra ela. Ante esse fato, considerando a impossibilidade de continuar o ato, nos termos do art. 794 do CPP, a Magistrada encerrou a audiência, determinando que fosse designada nova data, bem como que fosse oficiado à OAB/DF quanto a violação do art. 27 do Código Ética e Disciplina pelo causídico, inclusive com prejuízo ao seu cliente cuja o depoimento da testemunha não foi possível ser concluído” (ID 127111450, ação penal). No mesmo ato, designou-se audiência em continuação para 1o.9.22. Posteriormente, a audiência foi redesignada para 28.9.22, “por necessário ajuste de pauta” (ID 135130777). O encerramento da audiência não se justificava, sobretudo se se considerar tratar-se de réu preso – naquela data - há mais de 190 dias, em que já foram impetrados dois habeas corpus, um deles, por excesso de prazo. O advogado do réu - que, diga-se, não chegou a causar tumulto na audiência - apenas insurgiu-se contra o indeferimento da pergunta que fez e disse que representaria contra a MMa. Juíza. Não a desrespeitou ou ofendeu. A medida era consignar em ata o acontecido – mantendo, se o caso, o indeferimento da pergunta - e prosseguir com a audiência. Embora a ação seja contra três réus, não é complexa. Os réus - dois deles presos - e as testemunhas (quatro) estavam presentes na audiência. Em razão da dificuldade de reunir testemunhas e agendar vaga na sala de audiências dos presídios, a finalização das audiências iniciadas é altamente recomendável, por questões de economia processual e respeito aos direitos e garantias dos réus, sobretudo os presos. São deveres do magistrado cumprir e fazer cumprir, com serenidade e exatidão, as disposições legais, não exceder injustificadamente os prazos para sentenciar ou despachar e determinar as providências necessárias para que os atos processuais se realizem nos prazos legais (LOMAN, art. 35). Não bastasse, a audiência em continuidade deveria ter sido designada para data próxima, e não para mais de três meses depois, especialmente porque, naquela data, já se havia ultrapassado o prazo razoável para duração do processo de réu preso. Há demora injustificada no andamento da instrução processual. O paciente está preso há 287 dias, sem que a instrução processual seja encerrada. Na data em que será realizada a audiência, estará preso há 315 dias – mais do dobro do prazo recomendável pelo Tribunal. O excesso de prazo não justificado, sem respaldo nas circunstâncias do caso concreto, torna ilegal a prisão, impondo-se o relaxamento dessa. Defiro a liminar e relaxo a prisão do paciente devendo ser colocado em liberdade, salvo se por outro motivo deva permanecer preso. Concedo à presente decisão força de alvará de soltura. Cadastre-se no BNMP 2.0. Requisitem-se informações, encaminhando-se cópia da presente decisão. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de agosto de 2022. Desembargador JAIR SOARES